Tribunal: STF
Processo: RHC 52594
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. INEPCIA. JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO NÃO
PROCEDENTE DE INEPCIA DA QUEIXA. FALTA DE JUSTA CAUSA QUE ESTARIA A
EXIGIR AMPLA ANALISE DE PROVA, INVERIFICAVEL NA VIA ESCOLHIDA. -
QUESTÕES OUTRAS REPELIDAS.-RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.